Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721028-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAMEDE HAUS IMPORTER LTDA RECORRIDA: ÁUREA CRISTINE GOMES NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Consumidor. Apelação e Recurso Adesivo. É devido o reembolso proporcional do serviço executado em parte. Apelação não provida. Recurso adesivo provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por dano material e moral decorrente de falha na prestação de serviço de restauração de veículo antigo. 2. Recurso adesivo interposto visando a condenação da ré ao pagamento da diferença referente aos serviços prestados em parte e aos danos morais alegados. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são saber se: (i) a parte autora é legítima e se a sentença é nula por julgamento extra petita; (ii) é necessário que seja oportunizado à prestadora de serviço a oportunidade de repará-lo; (iv) a prova pericial é válida; (v) se a autora agiu de má-fé na juntada de documentos; (vi) se é devido o pagamento dos serviços parcialmente realizados; e (vii) se houve dano moral. III. Razões de decidir 4. O veículo está registrado em nome da autora, de modo que os serviços, ainda que intermediados pelo esposo dela, foram realizados em bem que lhe pertence, estando demonstrada a legitimidade ativa. 5. A sentença não padece de nulidade por não ser extra petita. Os pedidos formulados na inicial visam reembolso do valor pago pelo serviço que não realizado ou parcialmente realizado, que é a pretensão resolvida na sentença. 6. A relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e, segundo o art. 20 do CDC os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprio para consumo (art. 20, § 2o, do CDC), ou lhes diminuam o valor. 7. A autora pretende o ressarcimento dos valores pagos relacionados aos serviços não prestados ou prestados parcialmente, com a produção de prova técnica pericial que avaliou os documentos relacionados ao serviço contratado, apurando quais foram executados, no todo ou em parte, e os que não foram realizados. 8. A pretensão decorre da previsão do art. 20 do CDC, o qual não determina que o prestador de serviço seja procurado para reparar o serviço como condição para o reembolso de valores pagos por serviços executados em parte ou não executados. 9. A perícia técnica avaliou e ponderou o tempo decorrido entre a retirada do veículo e a data da realização da prova, constatando os serviços executados, executados em parte e os não prestados. 10. É devido o reembolso proporcional do serviço executado em parte. 11. Levando-se em consideração o quantitativo de documentos juntados aos autos, a juntada de alguns poucos, que não correspondem ao caso analisado, não é apta a caracterizar o dolo de alterar a verdade dos fatos defendida pelo apelante. Rejeitado o pedido de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 12. É remansosa a jurisprudência no sentido de o inadimplemento contratual se insere no conceito de mero aborrecimento de natureza cotidiana não caracterizadora de dano moral. IV. Dispositivo e tese 13. Apelação conhecida e não provida. Recurso Adesivo conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. É devido o reembolso proporcional do serviço executado em parte. 2. O inadimplemento contratual se insere no conceito de mero aborrecimento de natureza cotidiana não caracterizadora de dano moral.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 141. CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, 20, inc. III e § 3o. Jurisprudência relevante citada: n/a A recorrente alega violação ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que “tem o fornecedor o direito de reparar o vício no produto ou serviço, no prazo de 30 (trinta) dias, para somente em caso de não ser apresentada uma solução o consumidor ter o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.” (ID 75098053, pág. 5). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJPR com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o órgão julgador não examinou a controvérsia sob o enfoque do artigo da legislação federal tido por violado, “tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012